Tribunal: STF
Processo: HC 190027
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hércules do Nascimento Capelli e outros, em benefício de Rosalina Inácio da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 586.157/ES.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada e presa preventivamente pela prática, juntamente com outros quinze acusados, de tráfico de entorpecente duplamente majorado e associação para o tráfico (caput do art. 33 e art. 35 c/c os incs. IV e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva e invocando ser do grupo de risco para a Covid-19, ingressou-se com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cujo indeferimento da medida liminar requerida ensejou pedido de reconsideração e, posteriormente, a impetração do Habeas Corpus n. 586.157/ES no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik nos termos seguintes:
    “O writ, conquanto impetrado por profissional legalmente habilitado, está deficientemente instruído. Não foi juntada aos autos cópia integral do decisum atacado, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, entre outros: (…)
    Ademais, ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (...).
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7). 
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reiteram as alegações suscitadas na impetração do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da ausência de prova da participação da paciente no crime, na ausência de fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva e da necessidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois seria do grupo de risco para a Covid-19.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “ (…) requere-se: a) Seja REVOGADA, DE FORMA LIMINAR, A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, uma vez que se encontra ausente os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal que autorizam a prisão preventiva; b) Não sendo este o entendimento dos Doutos Julgadores, REQUER seja convertida a prisão em MEDIDA CAUTELAR, nos termos do artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal ou REQUER seja a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar nos termos do artigo 318, II, do CPP; e c) Expedição do Alvará de Soltura”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 586.157/ES, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0008675-55.2020.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça capixaba.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Acresça-se que a deficiência na instrução do pedido já apontada na decisão impugnada, repete-se na presente impetração. Também aqui não foram juntados documentos imprescindíveis à análise e a eventual acolhimento da pretensão, como cópia da denúncia, do decreto de prisão preventiva e da decisão do magistrado processante, que analisou o pedido de relaxamento da prisão preventiva pelo alegado estado de saúde da paciente (somente tendo sido juntada cópia das decisões nas quais analisado o pedido de reconsideração, mantidos por não se constatar “qualquer alteração fática”).
    9. Consideradas as circunstâncias do caso e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há como se concluir pela ocorrência de teratologia ou ilegalidade manifesta a justificar o acolhimento da pretensão com a concessão da ordem de ofício e com supressão das instâncias antecedentes.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora